Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013736-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Nulidade, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE -
ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTRADA FRANQUEADA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - LICITUDE DA PROVA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, não há falar em trancamento da ação penal em decorrência da alegada nulidade da ação policial e imprestabilidade das provas obtidas, pois amparada em mandado judicial de busca e apreensão devidamente expedido pela autoridade competente. Ressalte-se, ainda, que a entrada na residência foi franqueada pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013736-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON MOTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
EMERSON MOTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente e outros corréus foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes furto qualificado, associação criminosa e receptação.

Alega que não há justa causa para o exercício da ação penal, em razão de suposta ilegalidade na busca e apreensão procedida na residência do paciente, cujo procedimento deu ensejo a apreensão de seu aparelho de telefone celular, sob alegação de que não havia sido expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente em violação ao art. 5,o LXI, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que não houve demonstração prévia de justa causa para o ingresso na residência, tampouco tiveram autorização do paciente para nela ingressar.

Forte nesses argumentos, postula o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com o consequente trancamento da ação penal, ante a invalidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

O pedido de liminar foi negado, uma vez que não havia urgência que justificasse o deferimento da medida, id. 172472171.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 173152676.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. 173685189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões do presente
writ
, a impetrante pugna pelo trancamento da ação penal, suscitando ausência de justa causa.

Contudo, tenho que não lhe assiste razão, pois conforme jurisprudência pacífica, o trancamento de ação penal somente é cabível em sede de
habeas corpus
quando, de modo flagrante e inequívoco ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade,
o que não se verifica no presente caso
.

Quanto à dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento do parecer da Procuradoria, e agrego como razão de decidir,
in verbis:

“ (...) Segundo consta dos autos, Polícia Civil, por meio do Boletim de Ocorrência no 2022.236730, registrado pela vítima Clair Reolon, recebeu informações no sentido de que, na madrugada do dia 29 de julho de 2022, na Fazenda Dois Irmãos, localizada na Rodovia 404, KM 70, Município de Sorriso/MT, teriam sido furtados 4.800 kg (quatro mil e oitocentos quilogramas) do produto glifosato 72 WG Alamos – 4x 5kg, Lote no 01-22-96000. (ID 171985181 – págs. 12/13).

A dinâmica dos fatos também foi minuciosamente narrada no Relatório Policial (ID 171958181 – págs. 154/206), donde se depreende
que o veículo apreendido na posse de Thiago da Conceição pertencia à locadora de veículos Localiza
e estava locado para irmã de Thiago desde o dia 11 de julho de 2022, tendo a citada empresa fornecido os dados do rastreador do veículo Fiat/Strada – Placa RUC 2C30, à Polícia Civil. Na sequência, nas averiguações que se sucederam, do rastreio do veículo, restou evidenciado que ele esteve na madrugada do dia 27 de julho de 2022 na Fazenda Dois Irmãos, localizada na Rodovia 404, KM 70, Comunidade São Luiz Gonzaga, Sorriso – MT.

Ainda, da análise do rastreador do veículo, foi possível inferir que, na madrugada do dia 14 de julho de 2022, esse mesmo veículo também esteve na Fazenda Dois Irmãos, por volta da 00h50min, e, posteriormente, das 08h27min até 08h54min (ID 171958181 – p. 173), esteve em
uma residência na Rua Caçapava do Sul, bairro Parque das Araras, município de Lucas do Rio Verde/MT
. Posteriormente, o veículo se deslocou até uma outra fazenda, retornando para o mesmo endereço
na rua Caçapava do Sul, localizada no bairro Parque das Araras, no Município de Lucas do Rio Verde/MT
, às 13h26mn do dia 14 de julho de 2022 (ID 171958181 – pág. 175).

Ainda no dia 14 de julho de 2022, o veículo retornou para a Fazenda Dois Irmãos, permanecendo na região das 14h05min até 15h11min, retornando para a rua Caçapava do Sul, localizada no bairro Parque das Araras, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, às 16h00min, e ali ficando até as 16h26min (ID 171958181 – p. 176).

Munido dessas e de outras diversas informações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Thiago Conceição Duarte, Edson Ernesto Mota e Sérgio Schwartz,
além da busca e apreensão em diversos endereços, dentre eles na “Rua Caçapava do Sul, s/no, Parque das Araras, Lucas do Rio Verde/MT (Coordenadas geográficas aproximadas 13o05320S 55o5414.7W)
”, uma vez que o veículo apreendido na posse de Thiago Conceição Duarte esteve neste local por diversas vezes, como já demonstrado anteriormente.

No endereço supracitado foi encontrado
o paciente, Sr. Émerson Mota, e apreendido o seu aparelho celular Iphone, de cor preta, com 1 (um) SIM card da operadora vivo.

De se notar que no termo circunstanciado da busca e apreensão, assinado pelo próprio paciente, constou a seguinte informação:
“No local foi franqueada a entrada dos policiais sem nenhum tipo de resistência, o suspeito se negou em fornecer a senha de acesso ao aparelho celular apreendido.”
(ID 171958181 – págs. 243/249)

Sendo assim, ao revés do que alega o impetrante, a ação policial não derivou de denúncia apócrifa, mas de um Boletim de Ocorrência registrado pela vítima Clair Reolon. E tampouco houve invasão ilegal de domicílio (...)”.

Consoante pormenorizado, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, com indicação precisa do endereço alvo das buscas, inclusive com as coordenadas geográficas, tendo o juiz singular ordenado a medida cautelar requerida, uma vez que o veículo usado nos furtos,
esteve naquele local por diversas vezes,
malgrado não conste o nome do suspeito/investigado.

Ressalto que, nos termos do art. 240, § 1o do CPP, proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições,
instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; e h)
colher qualquer elemento de convicção.

Assim, diferente do alegado na inicial, existia sim um mandado de busca e apreensão para ingresso dos policiais no endereço onde se encontrava o paciente, cumprindo-se o disposto no artigo 243 do Código de Processo Penal.

Além do mais, o paciente franqueou a entrada dos policiais, tendo ele mesmo assinado o termo circunstanciado da busca e apreensão, conforme se vê no ID 171958182 – págs. 262/264, de modo que afasta, por ora, o conceito de invasão (entrar à força).

Portanto, maiores discussões acerca da justa causa para a manutenção da ação penal são matérias que deverão ser analisadas em sede de mérito da ação penal originária, sendo inviável, pelos motivos expostos, o trancamento da referida ação por meio do presente
writ
.

Dessa forma, não há falar em trancamento da ação penal em decorrência da alegada nulidade da ação policial e imprestabilidade das provas obtidas, pois amparada em mandado judicial de busca e apreensão devidamente expedido pela autoridade competente.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023